Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0718651-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: Bahia Acabamentos e Reformas Eireli – EPP Aelton Arcanjo Alvares D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0700328-21.22017.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes dos artigos 186 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator